Tribunal: TJDFT
Processo: 0716875-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716875-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOAO FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda em face da r. decisão (ID 46360126) que, nos autos da Ação de Insolvência movida em desfavor de João Ferreira de Sousa, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução na alienação do imóvel de matrícula 288719 (ID 46360126, pág. 6). A parte Agravante, por meio da petição de ID 48134129, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator